Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702822-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis e Outras, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, decretara a revelia das executadas, ora agravantes, ao fundamento de que não comprovado o pagamento do débito e tampouco apresentada defesa técnica no prazo legal, conquanto aviados embargos à execução fiscal, e, outrossim, determinara a intimação das agravantes para ciência e manifestação acerca da recusa do exequente quanto à apólice seguro garantia que ofereceram em garantia ao executivo. Objetivam as agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja declarada a inexistência de revelia, em razão da apresentação de embargos à execução, e, outrossim, reconhecida a regularidade da defesa e da garantia ofertadas no ambiente da lide incidental. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguiram a inexistência de revelia defronte ao manejo de embargos à execução tempestivos e apresentação de seguro garantia. Aduziram não ressoar admissível a recusa arbitrária, segundo sustentaram, da garantia que ofertaram, impedindo o regular processamento da ação incidental, em afronta aos princípios da eficiência, da boa-fé e do devido processo legal. Verberaram ressoar impositivo o reconhecimento da regularidade do seguro garantia e o consequente afastamento da revelia, a fim de restabelecer a plena eficácia do contraditório e assegurar o regular prosseguimento da demanda executiva. Acentuaram que a manutenção da decisão agravada enseja-lhes risco concreto de constrição patrimonial indevida, pois autoriza o prosseguimento do executivo com atos de penhora, bloqueio ou execução provisória. Aludiram ao teor do artigo 995, parágrafo único, do estatuto processual, consignando que, na espécie, afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois apresentados tempestivamente e ofertada garantia idônea ao executivo. Pugnaram, dessarte, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, determinando-se a imediata suspensão da execução fiscal, até o reconhecimento da validade dos embargos opostos e da garantia ofertada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis e Outras, em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, decretara a revelia das executadas, ora agravantes, ao fundamento de que não comprovado o pagamento do débito e tampouco apresentada defesa técnica no prazo legal, conquanto aviados embargos à execução fiscal, e, outrossim, determinara a intimação das agravantes para ciência e manifestação acerca da recusa do exequente quanto à apólice seguro garantia que ofereceram em garantia ao executivo. Objetivam as agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja declarada a inexistência de revelia, em razão da apresentação de embargos à execução, e, outrossim, reconhecida a regularidade da defesa e da garantia ofertadas no ambiente da lide incidental. Alinhados esses parâmetros, do cotejo das razões apresentadas no vertente agravo de instrumento, apreende-se a inviabilidade de conhecimento do recurso no tocante à pretensão de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal que aviaram as agravantes. Com efeito, do textualmente por elas aduzido fica patente que as alegações formuladas pelas agravantes nessa sede recursal no que se refere à concessão de efeito suspensivo à lide incidente que manejaram traduzem matéria passível de ser formulada somente no ambient dos próprios sede dos embargos do devedor que manejam, não podendo ser transmudadas para o ambiente do executivo. É que pretendem a agregação de efeito suspensivo à lide incidental que aviaram, denunciando que a matéria aduzida é afeta aos embargos do devedor, não sobejando possível dela se conhecer no vertente agravo, que carece de objeto quanto ao ponto. Essa apreensão decorre da apuração de que a pretensão deduzida pelas recorrentes encontra ambiente adequado para ser formulada, não ressoando possível que seja veiculada nos autos da própria execução ou via de recurso interposto em face de provimento proferido naqueles fólios. Alinhada essa ressalva, apreende-se que o objeto recursal passível de conhecimento cinge-se à coexistência de estofo legal apto a autorizar o decreto de revelia das executadas/agravantes nos autos da execução fiscal subjacente, em decorrência da ausência de comprovação de pagamento do débito exequendo ou apresentação de defesa técnica no prazo legal, e, outrossim, da higidez da garantia ofertada pelas agravantes e de sua aptidão como pressuposto de admissibilidade dos embargos do devedor. Emoldurado o objeto cognoscível do vertente agravo, afere-se, de início, que a irresignação das agravantes reveste-se de sustentação material, ao menos em parte. É que o decreto de revelia exarado pela decisão objurgada não ostenta lastro legal. A revelia é fenômeno reservado à fase de conhecimento, aplicando-se ao réu que, citado, deixar de apresentar contestação no prazo legal, sendo objeto de regulação em capítulo pertinente ao processo (CPC, arts. 344 e segs.). Na execução, o executado é citado, não para se defender sob pena de incursão nos efeitos inerentes à contumácia, mas para pagar ou apresentar embargos, pois se está em ambiente de lide de natureza satisfativa. Confira-se, por oportuno, elucidativo escólio catedrático acerca do tema, litteris: “(...) Revel é o réu que, no prazo de defesa, não apresenta contestação. Em outras palavras, permanece inerte, deixando escoar, in albis, o prazo de defesa. Na execução em si, inexiste revelia, no sentido próprio e frisante do termo, haja vista a ausência de contraditório, motivo por que, entre as atitudes do executado, não se situa a defesa interna à relação processual. O executado é citado para cumprir a obrigação prevista no título. Em princípio, a atividade executiva se realiza contra e independentemente do comportamento do executado, ressalvados alguns casos, em que ao executado cabe resposta sumária para finalidade específica (v.g., na execução de alimentos por coerção pessoal). (...)”[2] Em suma, a revelia caracteriza fenômeno processual inerente à fase de conhecimento, ressoando descabido em sede de execução, na qual não se discutem os fatos, mas apenas se busca o cumprimento da obrigação prevista no título judicial ou extrajudicial. Nesse toar, a decretação de revelia em sede de execução de qualquer natureza ressoa descabida, porquanto o devedor é citado para pagar ou embargar, não para contestar, e, uma vez expirado o prazo para oposição de embargos, o executivo segue, sem se cogitar de revelia, mas de preclusão das matérias de defesa cognoscíveis em ambiente de embargos ou impugnação, quando se trata de cumprimento de sentença. Esse o entendimento há muito sufragado por essa Casa de Justiça, conforme se depreende do aresto adiante ementado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. INADIMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS À CONSTRIÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL ABSOLUTA. ART. 649 DO CPC. ALEGAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos, ainda que depositadas em conta corrente, dirimindo anterior controvérsia e sedimentando o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 649, inc. IV, do CPC. 2. Não há que se falar em revelia em processo de execução, eis que o embargado é intimado para se manifestar somente acerca das razões de fato e de direito apresentadas pelo embargante. Quando muito, ocorreria preclusão, a qual não se opera em se tratando de matéria de ordem pública. 3. Recurso desprovido.” (TJ-DF - AGR1: 20140020261004 DF 0026563-74 .2014.8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 19/11/2014, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2014. Pág.: 185) Sob essa realidade, tratando-se de instituto impertinente ao rito processual executório, afigura-se inviável a decretação de revelia no âmbito de execução fiscal, comportando a decisão objurgada reforma quanto ao ponto. Eventual decurso do prazo para embargos ou rejeição liminar da lide incidental implicará o seguimento do executivo, com a ultimação da penhora, de forma a ser assegurada eficácia à obrigação retratada no título. De revelia, portanto, não se cuida. O único efeito proveniente de eventual inércia do executado é no pertinente ao decurso dos prazos, pois fluirão, aí sim, como sucede com o réu revel, mediante simples disponibilização do ato no órgão oficial. Ultrapassada essa apuração, passo ao exame da outra questão passível de apreciação nessa instância recursal, consubstanciada na aferição da idoneidade da garantia ofertada à execução subjacente pelas agravantes e da legitimidade da recusa apresentada pelo ente distrital. Do detido cotejo dos fólios da execução fiscal originária apreende-se que, regularmente citadas, as executadas, ora recorrentes, aviaram petitório[3] via do qual postularam a suspensão de exigibilidade do débito exequendo e de eventuais atos constritivos em seu desfavor, apresentando, para tanto, a apólice de seguro garantia no 03-0775-0307290[4], como forma, inclusive, de viabilizar a oposição de embargos do devedor. Sucede que, instado a se manifestar acerca da garantia ofertada, o ente distrital recusara-a, em razão de desconformidade com os parâmetros fixados no artigo 8o da Portaria no 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ressalvando a possibilidade de refluir da negativa caso corrigidas as inconsistências içadas, quais sejam, eleição de foro, comprovação de registro da apólice na Superintendência e certidão de regularidade da empresa[5]. Defronte à recusa apresentada, acorreram as agravantes aos autos apresentando nova apólice seguro garantia – no 03-0775-0314737 –[6], em endosso à anterior, e, novamente instado a se manifestar, o exequente refutara a apólice, por inobservância aos incisos IV, V, VIIII e XI da Portaria supracitada, vindicando a apresentação de apólice atualizada ou eventual endosso[7], advindo a decisão agravada, que, a par de decretar a revelia das devedoras, determinara sua intimação para manifestarem-se acerca da recusa apresentada pelo Distrito Federal[8]. Consoante pontuado, a não aceitação, pelo agravado, da garantia apresentada pelas agravantes no ambiente da execução fiscal subjacente lastreara-se na inobservância, do título ofertado, de requisitos elencados na Portaria no 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual encontra-se redigida nos seguintes termos, litteris: “Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; III - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1o, da Circular no 477 da Superintendência de Seguros Privados e renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; IV - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal; V - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 13 desta Portaria; VI - endereço e qualificação completa da seguradora; VII - estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; VIII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; IX - estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980; X - prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o disposto no § 2o deste artigo; XI - cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora; § 1o Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro-garantia não pode conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos. § 2o Alternativamente ao disposto no inciso X do caput do presente artigo, o prazo de validade do seguro-garantia pode ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Portaria; III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a presente Portaria.” Afirmara o agravado que a apólice seguro garantia ofertada pelas agravantes não se alinha ao fixado nos incisos IV (referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal), V (estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do artigo 13 da Portaria), VIII (estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito) e XI (cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado e a empresa seguradora) do artigo 8o do aludido normativo. De outro vértice, sustentaram as agravantes que todos os requisitos elencados foram atendidos, porquanto no frontispício da apólice constara o número da execução fiscal a que se referia[9], a cláusula 6.2 indicaria as situações caracterizadoras do sinistro[10], as disposições finais teriam veiculado que o processo restara garantido[11] e, outrossim, no endosso colacionado ficara estipulado o foro da circunscrição judiciária do Distrito Federal no qual tramita a ação[12]. Sucede que, conquanto aparentemente atendidos os pressupostos elencados nos incisos IV, V e XI do regulamento individualizado, a previsão contida no inciso VIII, que se reporta à fixação de obrigação da segurador de efetuar em juízo o depósito do equivalente ao valor segurado caso não atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito, não ficara demonstrada na apólice apresentada. Quanto ao ponto, arguiram as agravantes que o requisito estaria atendido pela disposição contida nas disposições finais do instrumento, as quais restaram receberam a seguinte redação, verbis[13]: “(...) 10. DISPOSIÇÕES FINAIS 10.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 10.2. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Processo Garantido, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado. 10.3. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro, não abarcando, todavia, os privilégios legais e regulamentares inerentes à Fazenda Pública. 10.3.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação. 10.4. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional. 10.5. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento. 10.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. 10.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep. (...)” A literalidade do instrumentalizado não enseja, pois, a exegese pretendida pelas agravantes, denotando, ao revés, que não fora estabelecida obrigação específica de pagamento nas duas hipóteses encartadas pelo normativo que rege a matéria, a saber, se não atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor ou caso a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito. Essa apuração empresta legitimidade à recusa empreendida pelo ente distrital, pois, efetivamente, não satisfeitos os requisitos que erigira como hábeis a autorizarem a aceitação da garantia. Sob essa realidade, aferido que a apólice seguro garantia apresentada não atendera aos requisitos legalmente previstos, a negativa apresentada pelo Distrito Federal não implica vulneração do preceituado no artigo 9o, inciso II da Lei no 6.830/1980[14], pois devidamente fundamentada na ausência de efetiva demonstração de higidez da garantia, ensejando que a decisão objurgada deve ser mantida incólume quanto ao aspecto. De mais a mais, apreende-se que, de qualquer forma, o exequente não está obrigado a aceitar apólice seguro garantia em compasso simplesmente com a conveniência do executado, podendo recusá-la, inclusive, por preferir a penhora de valores. Nessa linha de intelecção, confira-se o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA DO JULGADO PARADIGMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 6.830/80 CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. ... V. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). No mesmo sentido: "a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021). Adotando o mesmo entendimento: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020. VI. No caso, tanto na petição pela qual houve o oferecimento do seguro garantia, quanto no Agravo de Instrumento, a parte executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, de modo a alterar a ordem legal de bens penhoráveis, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio. VII. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a decisão do Juízo de 1o Grau, que, na Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia, e deferira o requerimento da parte exequente para a realização de penhora on line. (AREsp n. 1.777.537/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.). Outrossim, o provimento arrostado determinara a manifestação das agravantes acerca da recusa empreendida, ao passo que o Distrito Federal içara a possibilidade de aceitação da garantia acaso saneadas as inconsistências apontadas, denunciando a ausência de prejuízo imediato caso não concedida a pretensão antecipatória recursal. Quanto ao ponto, inviável, portanto, a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo a decisão agravada ser mantida, ao menos até a análise da insurgência pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo demandado tão somente para, desde logo, afastar o decreto de revelia das agravantes no ambiente do executivo subjacente. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 244465096 (fls. 98/100), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [2] - Manual da Execução - Ed. 2024. Author: Araken de Assis. Publisher: Thomson Reuters Brasil. TÍTULO V – REAÇÃO DO EXECUTADO CONTRA A EXECUÇÃO. 18. AÇÃO DE EMBARGOS DO EXECUTADO. Seção III PROCEDIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. § 120. o Revelia do Embargado. 579. Efeitos da revelia do embargado. Page: RB-18.36. Acesso em 27/10/25. Disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v22/page/RB-18.36?sponsor=TJDFT-3%20. [3] - ID Num. 195085523 (fls. 24/26), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [4] - ID Num. 195085534 (fls. 60/67), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [5] - ID Num. 199719050 (fl. 73), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [6] - ID Num. 202876494 (fls. 78/85), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [7] - ID Num. 208433966 (fls. 93/94), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [8] - ID Num. 244465096 (fls. 98/100), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [9] - ID Num. 195085534, p. 03 (fl. 62), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [10] - ID Num. 195085534, p. 05 (fl. 65), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [11] - ID Num. 195085534, p. 07 (fl. 66), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [12] - ID Num. 202876494, p. 08 (fl. 85), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [13] - ID Num. 195085534, pp. 06/07 (fls. 65/66), Execução Fiscal no 0725582-04.2024.8.07.0016. [14] - “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”